Tribunal: TCU
Processo: 020.184/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marlene Ribeiro dos Santos (CPF: XXX.896.648-XX), em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, dos recursos aplicados no âmbito do Inconformidades nos saques no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e no Programa de Integração Social (PIS) no âmbito da Agência São Roque/SP, entre os anos de 2011 e 2016, cuja responsabilidade foi atribuída à ex-empregada Marlene Ribeiro dos Santos, matrícula funcional 105.199- 1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marlene Ribeiro dos Santos, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, por meio de saques irregulares no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no âmbito da Agência São Roque/SP, entre os anos de 2011 e 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a Sra. Marlene Ribeiro dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Marlene Ribeiro dos Santos, condenando-a ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/10/2011 489,30 26/10/2011 4.932,34 14/11/2011 2.945,10 14/11/2011 4.359,61 14/11/2011 3.276,79 17/11/2011 370,56 17/11/2011 912,00 17/11/2011 3.524,31 5/12/2011 476,77 5/12/2011 8.155,93 25/5/2012 2.102,83 25/5/2012 38.677,87 25/5/2012 2.586,83 29/11/2013 7.866,00 12/5/2014 7.908,69 12/2/2015 14.533,82 23/3/2015 5.359,80 22/4/2015 8.310,92 26/5/2015 23.062,04 15/7/2015 30.045,71 17/7/2015 7.994,84 22/7/2015 16.725,08 22/9/2015 11.568,12 29/9/2015 12.435,60 8/12/2015 26.578,76 18/12/2015 6.366,57 27/1/2016 7.421,51 15/2/2016 32.038,02 3/3/2016 41.292,36 4/4/2016 11.197,20 3/5/2016 18.491,63 12/5/2016 37.648,90 20/5/2016 45.836,19 12/7/2016 24.510,71 12/7/2016 8.959,51 15/7/2016 4.648,20 9.3. aplicar à Sra. Marlene Ribeiro dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis; 9.6. arquivar o presente processo.